Tribunal: TJMT
Processo: 1010344-41.2017.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010344-41.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SUELI DA SILVA - CPF: 890.426.891-53 (APELANTE), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010344-41.2017.8.11.0003

APELANTE: SUELI DA SILVA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – SUSPENSÃO IMOTIVADA POR 5 DIAS – AUSÊNCIA DE PROVA DE EVENTUAL PREJUÍZO – ALEGAÇÕES DO AUTOR – NÃO CONFIRMAÇÃO PELOS DOCUMENTOS JUNTADOS – ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO – ART. 373, I, DO CPC –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os documentos trazidos pelo autor devem ser suficientes para comprovar a veracidade de suas alegações, mesmo quando decretada a revelia do réu.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§8o e 11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010344-41.2017.8.11.0003

APELANTE: SUELI DA SILVA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação da autora às custas processuais e aos honorários advocatícios de R$1.000,00, porém suspensa a obrigação ante o deferimento do benefício da justiça gratuita.

A apelante aduz que firmou contrato de prestação de serviços telefônicos com a apelada (número 66 99901-8401) e que sempre pagou as faturas sem atraso. Diz que, no entanto, em 19-3-2017 teve arbitrariamente suspensa a referida linha, sem nenhum motivo nem notificação, e a situação perdurou por mais de cinco dias, o que autorizaria a reparação pretendida.

Contrarrazões apresentadas (Id n. 40464976).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010344-41.2017.8.11.0003

APELANTE: SUELI DA SILVA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A apelante sustenta que, mesmo tendo pago as faturas sem atraso, o serviço de telefonia foi suspenso pela apelada por cinco dias, de forma arbitrária, por isso faria jus a indenização por danos morais.

A Ação foi julgada improcedente.

Na inicial, constou que a suspensão ocorreu em virtude da alteração da data de vencimento da prestação, o que afirma não ter solicitado nem tampouco sido dela informada. Alega que, de qualquer forma, esse fato não justifica o bloqueio da linha por todo esse tempo.

Não obstante a decretação da revelia da apelada, é necessário existir um mínimo de prova dos fatos e do direito arguido.

A apelante trouxe apenas 3 comprovantes de pagamento de conta telefônica, nos quais não há indicação da linha a que está vinculada, portanto não confirmam a veracidade das suas alegações. Isso porque não ficou comprovada a modificação da data de pagamento, a quitação de todas as faturas, nem o cancelamento do serviço por cinco dias.

Diante disso, e sem a prova da inclusão de seu nome em cadastros restritivos de crédito nem de eventuais prejuízos suportados, ônus que lhe competia (artigo 373, inciso I, do CPC), não cabe indenização por danos morais.

A propósito:

APELAÇÃO
CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS

MORAIS
, MATERIAIS E PEDIDO DE LUCROS CESSANTES. VENDA DE VEÍCULO ATRAVÉS DE PROCURAÇÃO SEM COMUNICAÇÃO DA VENDEDORA JUNTO AO DETRAN. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS.
DANOS

MORAIS

E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. 1) A presunção decorrente da
revelia
não implica necessariamente em sentença favorável à pretensão do
autor
, o qual não resta automaticamente desincumbido do
ônus
de provar fato constitutivo do direito alegado, forte no art.
373
, I, do CPC. 2) Caso em que a parte autora deixou de instruir o feito com documentos que atestem os fatos alegados, não se desincumbindo, pois, do
ônus
probatório. 3) Incertos os termos da negociação diante da total ausência de documentos acerca da compra e venda, baseada apenas em procuração, a amparar o direito da autora, a hipótese é de improcedência da ação. NEGARAM PROVIMENTO À
APELAÇÃO
. UNÂNIME.
(
Apelação

Cível, No 70079724415, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 21-11-2019).

P
or fim, em consonância com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
. (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016.

Posto isso, nego provimento

ao Recurso e, com amparo no artigo 85, §8o e 11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de R$1.000,00 para R$1.5000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020